Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007731-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDRA GOMES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO, JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO
PACIENTE: ANA CLARA SOUZA FONTINELLES e LUANA GONÇALVES MOURA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela advogada – Dra. Alessandra Gomes da Silva, em favor de ANA CLARA SOUZA FONTINELLES e LUANA GONÇALVES MOURA, presas pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/.c. artigo 40, inciso VI todos da Lei n.o 11.343/2006, nos autos da ação no 4703-07.2019.811.0040, código 211742, indicando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
A impetrante relata que as pacientes foram condenadas no dia 02/03/2020, respectivamente, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1580 (mil quinhentos e oitenta) dias-multa, e de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1700 (mil e setecentos) dias-multa, ambas em regime inicial fechado, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Sustenta que as pacientes são mães de crianças menores de 12 anos de idade, detendo residência no distrito da culpa, e que não possuem outras pessoas para auxiliá-las na tarefa de cuidar dos infantes.
Ainda argumentou que as pacientes são primárias e serviram apenas como “mulas”, sendo que as penas fixadas foram desproporcionais, sem as devidas fundamentações, de maneira que não estão presentes os pressupostos que autorizam a manutenção das prisões cautelares.
Por fim, aduz que diante das condições insalubres e superlotação da unidade prisional, requer a concessão da ordem liminar, a fim de que as paciente sejam colocadas em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Desta forma, requer, em liminar, a concessão de liberdade provisória com o direito de recorrer em liberdade ou a substituição da medida prisional por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, a defesa busca a concessão de liberdade provisória das pacientes ou a substituição da medida prisional por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.
Ressai dos autos que as pacientes foram condenadas no dia 02/03/2020, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1580 (mil quinhentos e oitenta) dias-multa (ANA CLARA SOUZA FONTINELLES), e de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1700 (mil e setecentos) dias-multa (LUANA GONÇALVES MOURA), ambas em regime inicial fechado, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade, pelas práticas dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/2006.
Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de fundamentação das custódias cautelares, sob o argumento de que as pacientes eram usadas como “mula” para o transporte da droga, bem como ao fato de que as penas fixadas foram desproporcionais, é certo que não se pode adentrar em tais questões, diante da estreita cognição conferida pela via do habeas corpus, o qual não pode servir como sucedâneo de recurso.
Ademais, a douta magistrada negou às pacientes o direito de recorrer em liberdade, em suma, pelos seguintes motivos:
“(...)Da Análise da Possibilidade das Rés ANA CLARA SOUZA FONTINELLES e LUANA GONÇALVES MOURA Apelarem em Liberdade.
Não reconheço as requeridas o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção das rés provisoriamente segregadas (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘modus operandi’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão das rés. A duas porque as requeridas permaneceram presas durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciada com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seu benefício em liberdade. A três para manutenção da ordem pública, vez que ao que tudo indica, e levando em consideração a grande quantidade de droga apreendida, as rés são uma das maiores traficantes nesta cidade de Sorriso. Desta feita, importante também o resguardo da aplicação da lei penal, que aos olhos da sociedade que clama por uma paz social sem drogas, é imprescindível a manutenção da prisão das rés. (...)” (sic) (destacamos).
No caso em tela, não se verifica flagrante constrangimento ilegal às liberdades das pacientes, conforme os fundamentos explicitados na decisão proferida pelo juízo da origem, especialmente porque mantidos os requisitos autorizadores das medidas extremas, não sendo desproporcional que, após condenadas em primeira instância, seja negado o direito de apelar em liberdade, quando a princípio, restou demonstrado que suas liberdades representam risco à ordem pública, em face da possibilidade de reiteração delitiva, sendo prudente a manutenção da medida.
Lado outro, com relação à alegação de que as pacientes são imprescindíveis aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos, é certo que tais fatos não foram demonstrados ao juiz presidente do processo, haja vista que permaneceram custodiadas durante toda a instrução processual.
Por fim, destaco ainda que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes das Varas de Execuções Penais, a saber, a possibilidade de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, ocorre que para tanto é imprescindível o exame pormenorizado dos requisitos legais, o que a princípio, não é cabível no âmbito desta ação mandamental, a qual não pode servir de sucedâneo recursal.
Portanto, resta inadequada e insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva para o presente caso, tendo em vista que a medida de exceção é indispensável à ordem pública e à aplicação da lei penal.
Friso, por fim, que eventuais predicados pessoais ostentados pelas pacientes, não constituem garantia automática da liberdade pleiteada, mormente quando as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade/adequação da constrição, decorrente da presença cumulativa dos requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do CPP (a propósito, vide: HC 299126/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 19/03/2015).
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator